Tribunal: TJMT
Processo: 1018205-56.2020.8.11.0041
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018205-56.2020.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELSON MULLER - CPF: 500.718.239-72 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1018205-56.2020.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Elson Muller

Recorrido(s):

Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso (DETRAN/MT)

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de fevereiro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. VEÍCULO MOTOCICLETA. ACIDENTE OCORRIDO EM RODOVIA FEDERAL (BR 070). CONSTATAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE DANO DE GRANDE MONTA NO VEÍCULO PELO AGENTE DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. INFORMAÇÕES ENCAMINHADAS AO DETRAN/MT. BLOQUEIO DO VEÍCULO PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE LICENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA. PRETENSAO PARA QUE O DETRAN/MT SUSPENDA O IMPEDIMENTO ADMINISTRATIVO SOBRE A MOTOCICLETA REALIZADO COM BASE NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA PRF. SENTENÇA QUE ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/MT MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Restando incontroverso que em 22.4.2017, o veículo de propriedade do Autor, uma motocicleta JTA/SUZUKI modelo EN125 YES, placa NPP-5630, RENAVAM 00171658213, ano 2008/2009, colidiu com outra motocicleta, quando transitava pela BR 070 e que após o ocorrido os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) se deslocaram até o local do acidente e registraram a ocorrência, oportunidade em que constaram que o veículo sofreu danos de grande monta, comunicaram tal fato ao DETRAN/MT, por meio do Ofício nº. 67/207/NURAM-MT/SPF-MT/SRPRF-MT, para que esse órgão anotasse em seus registros o impedimento administrativo, sobre o referido veículo, circunstância que resultou no bloqueio dos procedimentos de licenciamento e transferência de propriedade da motocicleta.

2. Se o procedimento administrativo adotado pelo DETRAN/MT, se pautou em comunicado da Policia Rodoviária Federal, devido as condições do veículo, que, segundo consta, sofreu danos da grande monta, não vejo como acolher a pretensão autoral, no sentido de impor ao referido órgão de trânsito a obrigação de efetuar o desbloqueio administrativo do referido bem e ainda para condená-lo ao pagamento de indenização por dano moral, por entender que não praticou qualquer ilegalidade ou arbitrariedade, apenas cumpriu com o seu dever institucional, devendo, portanto, ser considerado parte ilegítima para responder a presente demanda.

3. Na fundamentação da sentença recorrida consta que: “
Em sede contestatória, o DETRAN suscita preliminar de ilegitimidade passiva para responder a ação tendo em vista que a restrição lançada no cadastro da motocicleta originou-se de informações registradas por outros órgãos do sistema Nacional de Trânsito, tese que deve ser acolhida de modo que a ação anulatória de ato administrativo ou qualquer outra a ser proposta pelo requerente ser ajuizada em face do ente público responsável pelo ato rechaçado. Desta forma o DETRAN/MT, não tem ingerência sobre o procedimento administrativo de autuação da Polícia Rodoviária Federal, bem como responder por suposto dano sofrido pela parte requerente”.

4.
Ante ao teor do Ofício de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

5. Ao que consta a motocicleta acidentada, que sofreu danos de grande monta, não está em poder do recorrente, nem se encontra no DETRAN. Bem como não há informações que o veículo foi consertado em tem condições de trafegar.

6. A sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Recorrido e JULGOU EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI do Código de Processo Civil, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00, por não ter ocorrido condenação em pecúnia. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator